Tribunal: TJES
Processo: 5001463-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001463-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO LUDOVICO BATISTA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5001463-65.2021.8.08.0030

Recorrente:
SEBASTIÃO LUDOVICO BATISTA E BANCO BMG SA

Recorrido:
BANCO BMG SA E SEBASTIÃO LUDOVICO BATISTA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por SEBASTIÃO LUDOVICO BATISTA E BANCO BMG SA contra a sentença de ID nº
1558638
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o process
o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso de SEBASTIÃO LUDOVICO BATISTA tempestivo com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão de ID nº

1558654
. Recurso de BANCO BMG SA tempestivo e preparado, como certificado no ID nº
1558652
.

Contrarrazões ao recurso de Banco BMG apresentadas tempestivamente, de acordo com a certidão de ID nº
1558653
. Contrarrazões ao recurso de Sebastião tempestivas, conforme certificado no ID nº
1558658
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
ao recorrente SEBASTIÃO LUDOVICO BATISTA no despacho de ID nº
1775286
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao evento nº 1558651.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Vistos, em inspeção.

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

SEBASTIÃO LUDOVICO BATISTA
, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação em face de
BANCO BMG S/A.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos:
a)
que é aposentado por tempo de contribuição;
b)
que fora feito, em seu nome, um suposto contrato de cartão de crédito consignado;
c)
que desconhece por completo o empréstimo;
e)
que está sendo descontado de seus rendimentos mensais a quantia atual e indevida de R$ 71,84 (setenta e um reais e oitenta e quatro centavos)
f)
que faz jus ao ressarcimento do valores descontados até o presente momento e indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação intempestivamente, conforme certidão de ID 7687769.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Partes legítimas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao reconhecimento de inexistência de contrato de empréstimo bancário, bem como o recebimento de valores a título de danos morais e materiais.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, pois, se assim não fosse, estaria o autor incumbido de provar fato negativo, qual seja, que não contratou nenhum empréstimo consignado.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pela parte Autora.

Conforme relatório, devidamente citada, a requerida apresentou contestação intempestivamente.

Destarte, decreto a revelia da parte ré, nos termos do art. 344 do CPC.

Sabe-se que com a revelia, as alegações formuladas pelo autor serão presumidas como verdadeiras, nos termos do art. 345 CPC. Entretanto, tal presunção não é absoluta sendo permitido ao Juiz analisar o feito com base em todas as provas produzidas no feito.

Este também é o entendimento do STJ. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS - VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DA PARTE DEMANDADA - REVISÃO - SÚMULA 7/STJ - ART. 897 DO CPC - QUANTIA NÃO RELACIONADA AOS VALORES DEPOSITADOS EM CONSIGNAÇÃO - 1- Não há que se falar em violação ao artigo 535 do CPC , quando o Tribunal local apreciou, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, a insurgência posta na lide e apresentou os fundamentos em que apoiou suas conclusões. 2- A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas ao autos para formar o seu convencimento. Precedentes. 3- Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que, à luz dos documentos juntados aos autos, não ficou comprovado pela demandante o alegado pagamento de quantia que afirma ser de obrigação da demandada. Dessa sorte, o exame da afirmação da recorrente, de que está comprovado nos autos o aduzido pagamento, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ . 4- O comando previsto no art. 897 do CPC , acerca dos efeitos da revelia em relação à ação em consignação em pagamento, não dá suporte às alegações da recorrente, porquanto a discussão não está circunscrita aos valores depositados em consignação. 5- Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg-AG-REsp. 450.729 - (2013/0410053-4) - 4ª T. - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJe 28.05.2014 - p. 371)

Pois bem, ante os fatos apresentados tenho que o direito assiste parcialmente a parte autora. Explico.

O autor alega que a ré, desmotivadamente, incorre em descontos do seu benefício, no valor de R$ 71, 84 ( setenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

Afirma também que tal dívida origina-se de um suposto empréstimo bancário que o autor alega não ter assinado, além disso, desconhece a natureza de qualquer negócio que a parte ré o impute.

A ré, por seu turno, apresentou contestação fora do prazo legal, o que impede a análise de suas alegações, não só isso, como também não há qualquer contrato de Cédula de Crédito Bancário assinado pelo autor, o que torna latente a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido, ausente qualquer documento que comprove o dito empréstimo que daria respaldo para os referidos descontos são indevidas as subtrações aqui discutidas.

Sobre o dito, é a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Senão Vejamos;

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIZADO PELO AUTOR - DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Não comprovada a validade do negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes, os descontos indevidos nos demonstrativos de pagamento ensejam reparação por dano moral.

O fato de terem sido efetuados descontos indevidos em importe considerável no benefício previdenciário da parte é capaz de gerar danos de ordem moral, na medida em que causa aflição e sofrimento exacerbados, mormente por representar o valor mais de 15% da parca renda mensal, ficando o autor privado de parte de seus rendimentos por longo período. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa
.(TJ-MG - AC: 10000200020808001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020) (original sem destaque)

No caso em apreço, resta demonstrado o enriquecimento sem causa e a conduta descabida da instituição financeira ré, pois como já dito, inexiste comprovação do negócio celebrado e respaldo para as quantias subtraídas

Portanto, devido o acolhimento do pedido de reembolso, que deverá ser levado como base o valor informado na inicial, mais o que os descontos realizados nos dois meses desde o ajuizamento da presente ação e em dobro, ou seja, devido o valor de R$ 2.571,14 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e quatorze centavos).

No que tange aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, tendo em vista
que o autor, em razão de falha na prestação do serviço da parte ré,
teve seu patrimônio minorado, tenho que o dano moral é de natureza moderada, o que enseja a responsabilidade pecuniária proporcional ao dano sofrido.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte ré, ao pagamento do valor de R$ 2.571,14(dois mil, quinhentos e setenta e um reais e quatorze centavos) já em dobro, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b)
CONDENAR
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

O recorrente BANCO BMG, em seu recurso, afirma a presunção relativa dos fatos narrados na exordial e a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, por ser necessária a perícia técnica. Ademais, atestam a regularidade da contratação, não havendo que se falar em restituição em dobro e condenação ao pagamento de danos imateriais.

Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que seja afastada a devolução em dobro, a redução do
quantum
indenizatório e a compensação de valores.

Por outro lado, o recorrente SEBASTIÃO, em seu recurso, alega, em apertada síntese, a necessidade de majorar o
quantum
indenizatório. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, acolhendo integralmente os pedidos da petição inicial.

Em suas contrarrazões, ambos rogam pela manutenção da sentença atacada, caso não haja provimento de seus recursos.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, no que tange à
preliminar de presunção relativa dos fatos, tenho que não merece prosperar
. Isto porque o Banco apresentou contestação intempestivamente, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia com base nos artigos 20 da Lei 9.099/95 e 344 do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, é importante pontuar que o mencionado artigo 20 dispõe que não se reputam verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial se o contrário resultar da convicção do juiz. Além disso, conforme prevê o artigo 345 do mesmo diploma normativo, a revelia não produz seus efeitos se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, o que não vislumbro no presente caso.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão aos recorrentes.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido Sebastião foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado supostamente contratado com o recorrente. Entretanto, a parte autora alega desconhecer o mencionado contrato.

Por tais motivos, pleiteou a restituição da quantia descontada indevidamente de seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado sem a solicitação ou autorização do recorrido, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque o recorrido afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar os descontos realizados no benefício previdenciário. Ademais, o Banco sequer comprovou a realização de contrato, sendo a contestação intempestiva.

Há que se ressaltar, ainda, que o Banco recorrente, em sede recursal, apresentou documentos novos, os quais não haviam sido juntados anteriormente e em momento oportuno que, portanto, não serão conhecidos e considerados com os fins probatórios que se pretende.

É sabido que o momento de produzir provas nos Juizados Especiais Cíveis é até a audiência de instrução e julgamento, como determina o artigo 33 da Lei 9.099/95.

Além disso, o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1.
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, o que não ocorre no caso em comento. Ademais, lembra-se que a instituição financeira, ao juntar documentos preexistentes somente na fase recursal sem qualquer justificativa, infringe o disposto nos arts. 342 e 435 do CPC.
2.2 O recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentar defesa, sem nada requerer

ou apresentar, ensejando a decretação da revelia na instância monocrática.

2.3.
Caberia ao apelante manifestar-se nos autos, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado para defesa e produzir provas capazes de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu.
2.4.
Desta forma, tendo em conta que a preclusão é a perda do direito de agir nos autos em face da perda da oportunidade conferida à parte para atuar no momento adequado, se a parte não suscita matéria de defesa no momento oportuno, seu direito sofre os efeitos do prazo extintivo.
2.5. Assim, a instituição não pode, em sede recursal, simplesmente juntar de forma

extemporânea um contrato e afirmar a sua legalidade, ante a incidência da preclusão. (...) (TJCE APL 0010859-96.2012.8.06.0136 CE 0010859-96.2012.8.06.0136,, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte, Data do Julgamento: 27/11/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

Por fim, menciona-se que é clara a boa-fé da recorrida, haja vista que, ao tomar conhecimento dos mencionados fatos, preocupou-se em registrar um boletim de ocorrência sobre os fatos e demonstrou sua intenção de devolver o valor creditado em sua conta bancária.

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgInt no AREsp 1501756/SC). Portanto, entendo que o valor descontado indevidamente deve ser restituído em dobro, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do CDC e delimitado em sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, vedada a compensação.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência de Sebastião ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência de Sebastião ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.